Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707871-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: H &amp; JR CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRISAUDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA., NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, NUTRI &amp; SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA., VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA DECISÃO DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Apela a embargada, H &amp; JR Consultoria LTDA - ME, requerendo o provimento do apelo para que seja anulada a sentença. Embora reconhecida a tempestividade do apelo em sede agravo interno julgado por esta 4a Turma Cível (ID 33903188), verifico que a embargada/apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo. Assim, determino à embargada/apelante, H &amp; JR Consultoria LTDA – ME, que, no prazo de 5 dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). No mesmo prazo, manifeste-se a embargada/apelante sobre a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada em contrarrazões ao apelo (ID 23804657). P.I. Reclassifiquem-se os autos para Apelação Cível (198). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator